Tribunal: TJPA
Processo: 0810280-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810280-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: HELIO VILHENA DOS SANTOS, LUCIANO BRITO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota dos autos, a quando das informações de estilo prestadas pela autoridade tida como coatora, esta informou que o processo de origem já estava com a instrução completa, já estando na fase de prolação de sentença, que somente não foi apresentada, em razão do momento atual –Pandemia do COVID-19, que trouxe como consequência a suspensão de todos os prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos.

Acrescenta-se que em análise ao Sítio deste E. Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo
a quo
já prolatou sentença condenatória em relação aos pacientes no processo-origem n. 0009811-70.2019.8.14.0060, incidindo, assim, no caso, o enunciado da Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal”
.

2
–
ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0810280-35.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA (OAB/PA Nº 17.899) E LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR (OAB/PA Nº 26.917)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

PACIENTES:
HELIO VILHENA DOS SANTOS e LUCIANO BRITO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA (OAB/PA Nº 17.899) E LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR (OAB/PA Nº 26.917)
, em favor de
HELIO VILHENA DOS SANTOS
e
LUCIANO BRITO FREITAS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA
.

Aduzem que os pacientes foram indiciados e posteriormente denunciados pela suposta prática do delito de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sob o processo nº 0009811-70.2019.8.14.0060.

Referem que narra a Denúncia,
que no dia 25 de outubro de 2019
, a GU/PM, composta pela Subtenente da PM Cláudia do Socorro da Veiga Barroso, SGT PM Reginaldo e CB PM Silva, receberam informações de que os autuados haviam recebido droga do traficante de apelido Ceará e que a estavam vendendo, sem medo de serem flagrados, em via pública e em suas residências. Posteriormente,
no dia 26 de outubro de 2019,
A GU/PM avistou Luciano em via pública que, ao perceber que seria abordado, saiu correndo, mas foi perseguido e detido em sua residência onde também se encontravam os autuados Rodrigo e Ariel.

Apontam que em revista pessoal, foi supostamente encontrada droga com os pacientes Luciano (56 porções de pedra de oxi), Rodrigo (28 porções de pedra de oxi) e Hélio (38 porções de pedra de oxi). A adolescente e o flagranteado Ariel, não portavam drogas, porém confessaram que estavam ali repartindo droga para vender. Foram apreendidas 122 (cento e vinte e duas) petecas de substância semelhante a droga vulgarmente conhecida como pedra de oxi.

Alegam, em suma, excesso de prazo em razão de os pacientes se encontrarem presos há quase um ano.

Aduzem ser os pacientes possuidores de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, e ao final que seja concedida em definitivo a ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3837424)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3868871):

“(...) Os Pacientes
HELIO VILHENA DOS SANTOS e LUCIANO BRITO FREITAS
foram denunciados pelo Ministério Público nos autos do processo nº
0009811-70.2019.814.0060
, como incurso nas penas dos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B, do ECA.

Noticiam os autos que no dia 26/10/2019, os ora pacientes foram autuados em flagrante, juntamente com os corréus RODRIGO JHEYSON DE SOUZA MENDONÇA e ARIEL DOS SANTOS DAMASCENO, após abordagem realizada pela Polícia Militar, que culminou na apreensão de drogas em poder deles.

Relata a denúncia que a Polícia Militar vinha recebendo denúncias, de que os acusados intensificaram a comercialização de entorpecentes neste município, havendo informações de que integram a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Diante das reiteradas denúncias com igual teor, as guarnições da polícia militar receberam determinação superior para que intensificassem a ronda no bairro Novo, nesta cidade.

No dia 25/10/2019, a Polícia Militar recebeu informações de que os denunciados haviam recebido drogas de um indivíduo conhecido por “Ceará” e estariam comercializando os entorpecentes em via pública e nas suas próprias residências.

No dia seguinte, uma guarnição policial se dirigiu ao referido bairro, onde avistaram o denunciado, ora paciente, LUCIANO em via pública, o qual tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura policial, mas foi perseguido e detido em sua residência, local onde também se encontravam os denunciados RODRIGO e ARIEL. Por sua vez, o denunciado HELIO encontrava-se no quintal da residência, na companhia da adolescente K. B. S.

Após revista efetuada no imóvel e nos denunciados presentes à residência, foram encontradas 56 (cinquenta e seis) porções da droga conhecida como “óxi” em poder de LUCIANO, 28 (vinte e oito) petecas da mesma droga em poder de RODRIGO e 38 (trinta e oito) porções do referido entorpecente em poder de HELIO.

Relata ainda que nada foi encontrado em poder do denunciado ARIEL e da adolescente K.B.S., bem como registra a apreensão de uma caixa de bicarbonato de sódio na residência que pertencia a HELIO, cujo composto químico é comumente utilizado no reparo da droga.

Devidamente notificados, os acusados apresentaram defesa prévia a fls. 114 (09/03/2020).

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/04/2020, o ato foi remarcado em virtude da suspensão do expediente presencial como medida de prevenção ao coronavírus, nos termos do Provimento Conjunto n. 04/2020.

Audiência de instrução e julgamento realizada nos dias 23 e 25/06/2020, sendo requerido prazo para apresentação de memoriais escritos.

O Ministério Público apresentou memoriais de fls. 172/174.

A Defesa dos acusados LUCIANO BRITO FREITAS e HELIO VILHENA DOS SANTOS apresentou alegações finais de fls. 175/177 e 178/179, respectivamente.

Por fim, em 21/09/2020, a defesa dos acusados RODRIGO JHEYSON DE SOUZA MENDONÇA e ARIEL DOS SANTOS DAMASCENO apresentou memoriais escritos.

Atualmente, os autos encontram-se conclusos para sentença.

O paciente HELIO VILHENA DOS SANTOS responde a outro procedimento criminal por delito da mesma natureza, conforme certidão de fl. 87. Já o paciente LUCIANO BRITO FREITAS responde a outros dois procedimentos criminais, conforme certidão de fl.88. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e da personalidade dos pacientes (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3958052)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota dos autos, a quando das informações de estilo prestadas pela autoridade tida como coatora, esta informou que o processo de origem já estava com a instrução completa, já estando na fase de prolação de sentença, que somente não foi apresentada, em razão do momento atual –Pandemia do COVID-19, que trouxe como consequência a suspensão de todos os prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos.

Acrescenta-se que em análise ao Sítio deste E. Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo
a quo
já prolatou sentença condenatória em relação aos pacientes no processo-origem n. 0009811-70.2019.8.14.0060, incidindo, assim, no caso, o enunciado da Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal”
.

Destarte, não restou configurando de forma alguma desídia da autoridade impetrada na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.

III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
, e,
DENEGO A ORDEM
.

É O VOTO.

Belém (PA),
17 de novembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/11/2020